Tribunal: TJPA
Processo: 0038389-58.2015.8.14.0068
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9995 - Erro Médico
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038389-58.2015.8.14.0068

APELANTE: MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA, HOSPITAL MATERNIDADE SAO MIGUEL SS LTDA - EPP, MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. NÃO CONHECIDO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CEGUEIRA PROVENIENTE DE CIRURGIA. MUTIRÃO DA CATARATA DO MUNICÍPIO. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CHAMAMENTO DO ESTADO À LIDE. INOVAÇÃO RECURSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO E DO HOSPITAL. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.

1-
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença, que julga parcialmente procedente o pedido inicial e condena os réus, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e estéticos às vítimas do evento que lhes causou cegueira.

2-

Interposto recurso voluntário pela fazenda pública, não há se falar em remessa necessária (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC);

3-

As ações por danos causados por agente público devem ser ajuizadas contra o ente público ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. Precedente do STF (RE 1.027.633 - Tema 940). Preliminar de legitimidade passiva rejeitada;

4-
Tratando-se de inovação recursal, o pedido de

chamamento do Estado do Pará para prestar informações não merece análise em sede recursal. Matéria não conhecida;

5-
O art. 37, § 6º, da CF consagra a responsabilidade objetiva do Ente Estatal nos casos de danos causados por condutas comissivas de seus agentes. O fundamento de tal disposição constitucional reside na teoria do risco administrativo, segundo a qual o Estado, em razão dos riscos naturais de suas numerosas atividades, deve responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa, bastando a concretização de danos e a existência de um nexo causal entre a ação e o resultado;

6-
A responsabilidade objetiva do hospital apelante surge de sua condição de prestador de serviço público, porquanto, em parceria com o ente federado, disponibilizou seu centro cirúrgico para a realização de cirurgias no evento municipal “mutirão de catarata”. A aplicação do mandamento constitucional à espécie (Art. 37, § 6º) observa a natureza uti universi do serviço público prestado (execução de atividades de saúde);

7-
Considerando que os representados foram submetidos a considerável sofrimento decorrente da perda de visão, de forma tão inesperada como aconteceu; bem como o caráter pedagógico e punitivo da condenação, o valor arbitrado se mostra em conformidade com os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade;

8-
Reexame necessário não conhecido; recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em deixar de conhecer do reexame necessário e conheço dos recursos de apelação, porém negar-lhes provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 20/03/2023 a 27/03/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0038389-58.2015.8.14.00680

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTES: HOSPITAL MATERNIDADE SÃO MIGUEL SS LTDA e MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORREA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos por
MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORREA
(Id. 8983291; 8983292)

e
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO MIGUEL SS LTDA
(Id. 10890858) contra sentença (Id. 8983283-8983285), proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Augusto Correa, que julga parcialmente procedente o pedido inicial e condena o Município e o Hospital, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e estéticos às vítimas do evento. Os danos morais fixados em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e os últimos a serem apurados na fase de liquidação de sentença.

Em suas razões recursais, o
Município de Augusto Corrêa
sustenta os seguintes pontos: a) inexistência de vínculo contratual entre o Município e a Médica que realizou o procedimento; b) responsabilidade da profissional por imperícia, imprudência e negligência; c) ausência de comprovação de falta de serviço ou culpa e responsabilidade do Município; d) necessidade de chamamento de Estado do Pará para prestar informações; e) minoração do valor da condenação por dano moral. Requer o provimento do recurso para afastar a responsabilidade do Município, manter a condenação do Hospital, trazer à responsabilidade a médica, chamar o Estado do Pará para prestar informações; alternativamente, reduzir o quantum indenizatório.

Contrarrazões do Ministério Público (Id. 8983294 - Pág. 1-5).

O Hospital e Maternidade São Miguel S/C LTDA
, em suas razões, alega que: a) o espaço do hospital foi cedido ao Município gratuitamente, para realização de cirurgia eletiva no “mutirão da catarata”, sendo, os atos, praticados exclusivamente pela equipe contratada e servidores municipais; b) ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano alegado; c) deve ser afastada a responsabilidade objetiva do hospital (REsp 908.359/SC); d) ocorrência de erro médico; e) redução do valor da indenização para um salário mínimo para cada vítima. Requer o provimento do recurso. Junta jurisprudência (Id. 10890860).

Certificada a não apresentação de contrarrazões (Id. 11944731).

Manifestação do Ministério Público, nesta instância, ratificando todos os atos da Promotoria de Justiça (Id. 12183848).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de reexame necessário e recursos de apelação interpostos pelo Município de Augusto Corrêa e pelo

Hospital Maternidade São Miguel S/C LTDA contra sentença que julga parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Município e o Hospital, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$50.000,00 (cinquenta mil reais), e danos materiais e estéticos, a serem apurados na fase de liquidação de sentença, às vítimas de cegueira decorrente de cirurgia de catarata.

Juízo de Admissibilidade

Desnecessidade de reexame necessário em razão de recurso voluntário da Fazenda Pública

Considerando a interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública, não há que se falar em remessa necessária em relação à sua condenação (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC).

Nesse sentido, cito a lição do professor Humberto Theodoro Júnior (
in
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.077-1.078):

“A novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial. A sistemática do Código anterior complicava o julgamento do tribunal, que tinha de se pronunciar sobre dois incidentes – a remessa necessária e a apelação –, o que, quase sempre, culminava com a declaração de ter restado prejudicado o recurso da Fazenda Pública diante da absorção de seu objeto pelo decidido no primeiro expediente. Andou bem, portanto, o novo Código em cogitar da remessa necessária apenas quando a Fazenda Pública for omissa na impugnação da sentença que lhe for adversa (art. 496, § 1º).

(...)

Assim, tendo o NCPC eliminado a remessa necessária quando a Fazenda houver recorrido, o Tribunal, nos processos em andamento, desprezará o reexame
ex officio
e apreciará apenas o recurso.”

No mesmo sentido, tem-se os seguintes julgados:

“REEXAME NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1- Quando interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. 2- Remessa Necessária não conhecida
. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. TESES AFASTADAS. PLEITO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 3- Embora o Poder Judiciário, em princípio, não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, indiscutível a possibilidade de ele controlar os desmandos e a incúria do Poder Executivo, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, tal como a saúde. 4- Não se mostra suficiente a alegação da reserva do possível, sob o argumento abstrato da insuficiência de recurso orçamentário ao cumprimento da medida judicial e à efetivação das demais políticas públicas. 5- Nos termos do verbete sumular nº 421/STJ, \"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença\". 6- Recursos conhecidos e não providos.

(TJ-TO - APL: 00185168020198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS. Data de publicação: 17/07/2019)”

“APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA. ART. 496, § 1º, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELO ESTADO. HIPÓTESE QUE FAZ DESAPARECER O REEXAME DE OFÍCIO
. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.
1. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública no prazo legal, não se conhece do reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 1º, do CPC/2015.
2. Reapreciação da matéria da remessa necessária, com emprego de fundamento diverso e atual, com base no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015, sem alteração do julgamento anterior. ACÓRDÃO MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, POR MAIORIA, POR DISTINTO FUNDAMENTO. (Apelação Cível Nº 70072862071, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 27/03/2019).

(TJ-RS - AC: 70072862071 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 27/03/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/04/2019)”

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL –
DESCABIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA DADA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO – NÃO CONHECIMENTO
– COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO – ALEGAÇÃO DA DEFESA DE DESEMPENHO EM ATIVIDADE ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Não se conhece de remessa necessária para reexame de sentença prolatada na vigência do Novo Código de Processo de Civil, por ser esta desnecessária quando há apelo voluntário da Fazenda Pública.
Se há tese defensiva que demanda a realização de prova para comprovar a alegação de fato impeditivo, modificativo ou até mesmo extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), há necessidade de instrução probatória do feito, sob pena de cercear a defesa e ofender-se o efetivo contraditório no processo. Recurso provido.

(TJ-MS - APL: 08031257420178120021 MS 0803125-74.2017.8.12.0021, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 23/10/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/10/2018)”

Portanto, havendo recurso voluntário, resta desnecessária a realização de reexame necessário.

Recebo os recursos de apelação, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO

O
Município de Augusto Corrêa
recorre pugnando pelo afastamento de sua responsabilidade; pela manutenção da condenação do Hospital; reconhecimento da responsabilidade da médica; e chamamento do Estado do Pará para prestar informações. Alternativamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Preliminar de legitimidade passiva

O Município apelante aventa a necessidade de inclusão, no polo passivo da lide, da médica que realizou as cirurgias, Dra. Leda do Carmo Oliveira, por ter, supostamente, agido com imperícia, imprudência e negligência. Alega, ainda, necessário chamar o Estado do Pará para prestar informações no processo.

Na origem, o magistrado sentenciante afasta essa possibilidade, considerando a qualidade de agente público da médica, condição clara ante o pacto efetuado pelo Município com a profissional responsável pelas cirurgias, o que demonstra o vínculo entre as partes; bem ainda a responsabilidade objetiva do ente municipal.

Cinge-se, essa controvérsia, em verificar se a profissional é parte legítima para figurar no polo passivo desta ação.

Sobre a matéria, destaque-se que, em julgamento do RE 1.027.633, sob a sistemática de repetitivos (Tema 940), o Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento de que as ações por danos causados por agente público devem ser ajuizadas contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público.

“RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – RÉU AGENTE PÚBLICO – ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – ADMISSÃO NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PROVIMENTO.

(STF - RE: 1027633 SP, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 14/08/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 06/12/2019)”

Eis a tese fixada:

“À teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Colaciono julgado do TJ/MG no mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO E ESTÉTICO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO PLANTONISTA - ACOLHIMENTO - TEMA 940 DO STF - RECURSO PROVIDO. -
Nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 940, "a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato" - Considerando o julgamento do RE 1.027.633 (tema 940), sob a sistemática de repetitivos, pelo STF, no qual foi fixada a tese no sentido de que a ação de indenização não pode ser proposta diretamente contra o suposto causador do dano, em litisconsórcio com o ente municipal e o Hospital, deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do médico, ora agravante, para determinar a sua exclusão da lide
.

(TJ-MG - AI: 10000211161880001 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 12/07/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2022)”

Nessa esteira, a ação não deve ser ajuizada em face da médica, pois, ainda que ela tenha participado da ação social do Município, que causou danos aos representados neste processo, é parte ilegítima para integrar o polo passivo da lide, ante a responsabilidade objetiva consagrada no § 6º do art. 37 da Constituição Federal.

Evidencia-se, portanto, a ilegitimidade passiva da médica, conforme declarado na sentença, que deve ser mantida neste ponto.

Sobre a alegada necessidade de chamamento do Estado do Pará para prestar informações, além de pedido extemporâneo e desnecessário, mostra-se inovação, nesta instância, pois não ventilado em sede contestatória pelo ente municipal; não merecendo, portanto, análise em sede recursal.

Assim, rejeito a preliminar de legitimidade passiva da médica e deixo de conhecer do pedido de chamamento do Estado do Pará ao processo.

Mérito

Cuida-se, na origem, de Ação Civil ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em face dos ora apelantes para reparação de danos materiais e morais às vítimas de cegueira que se submeteram à cirurgia no evento “mutirão da catarata”. São elas: 1) Ademar Mendes da Silva; 2) Antônio Correa da Silva; 3) Fátima Nazaré Borges Trindade; 4) Francisca Morais da Silva; 5) José Maria da Silva Quadros; 6) Luisa Silva de Quadros; 7) Margarida Lucia Tavares do Nascimento; 8) Raimundo Dulcival Brito dos Navegantes; 9) Silvanira do Rosário Santos; e 10) Tereza Pereira de Assis.

Na inicial (Id. 8983053 - Pág. 7-8; 8983054 – Pág. 1-6) o autor narra que “em 29/07/2013, no Hospital Maternidade São Miguel SS/LTDA, o Município de Augusto Corrêa promoveu um Projeto de Cirurgias Eletivas, denominado ‘Mutirão da Catarata’, projeto subsidiado por Programas do Ministério da Saúde, definidos na Portaria nº 1340, de 29/06/2012 que destinou verbas aos Estados para o custeio de tais procedimentos”.

Ainda, que 25 (vinte e cinco) pessoas foram submetidas ao procedimento cirúrgico pela médica oftalmologista Lêda do Carmo Oliveira – CRM-9776, dentre essas, os citados representados, que sofreram cegueira irreversível nos olhos operados decorrente de processo infeccioso de origem hospitalar, conforme conclusões das sindicâncias de nº 167/2014 e 185/2014 realizadas pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará, nos casos dos pacientes Luisa Silva de Quadros e Antônio Corrêa da Silva.

Da responsabilidade do Município

O Município de Augusto Correa, apelante, sustenta que não deve ser responsabilizado, ante a inexistência de vínculo contratual do ente federado com a médica que realizou o procedimento. Alega que a responsabilidade seria da profissional, que teria agido com imperícia, imprudência e negligência.

Em que pese esse assunto já ter sido delineado ao norte, por ocasião da apreciação da preliminar, passo a apreciar de forma mais específica a questão da responsabilidade do ente público na espécie.

Sobre responsabilidade civil, a Constituição Federal trata, em seu art. 37, § 6º, nos seguintes termos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
(Grifo nosso).

O comando constitucional consagra a responsabilidade objetiva dos entes federados, bem ainda das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, em casos de danos oriundos de condutas de seus agentes. O fundamento de tal disposição reside na
teoria do risco administrativo
, segundo a qual o ente público, em razão dos riscos naturais de suas numerosas atividades, deve responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa, bastando que o lesado comprove a relação causal entre o fato e dano suportado.

De acordo com os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello, a "responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem", e completa dizendo que "para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano" (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Ed. Malheiros, 26ª edição, 2009, p. 995).

Com base na teoria da responsabilidade objetiva, portanto, é desnecessária, a comprovação da culpa dos agentes supostamente causadores dos danos; bastando a prova da conduta ilícita, do dano e do nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido, para surgir o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos.

Cabe então averiguar a existência desses elementos, para se aferir a existência do dever de indenizar do Município.

No caso, as vítimas representadas sofreram cegueira após cirurgia oftalmológica a que foram submetidas em uma ação chamada “Mutirão da Catarata” realizada no Município de Augusto Correa através de sua Secretaria de Saúde, por adesão ao mutirão de cirurgias eletivas subsidiado pelo Ministério da Saúde.

Conforme se verifica no caderno processual, o referido órgão municipal foi o responsável pela campanha, promovendo a propaganda, a seleção dos pacientes através da equipe médica contratada, a providência de hospital e dos equipamentos necessários para esterilizar os instrumentos cirúrgicos. Após a cirurgia, verificados os problemas, a Secretaria Municipal viabilizou deslocamento dos pacientes a outros municípios para o tratamento necessário, primeiramente com a mesma médica que realizou as cirurgias e, posteriormente, com outros médicos na capital.

Esses fatos foram bem esclarecidos pelos representados em depoimentos colhidos em juízo. Assim se constata nos seguintes vídeos de audiências: Ademar Mendes da Silva (Id. 8983297 a 8983302); Antônio Correa da Silva (Id. 8983303 a 8983308); Fátima Nazaré Borges Trindade (Id. 8983309 a 8983311); Francisca Morais da Silva (Id. 8983312 a 8983314); José Maria da Silva Quadros (Id. 8983315 a 08983318); Raimundo Dulcival Brito dos Navegantes (Id. 8983319 a 8983321); Silvanira do Rosário Santos (Id. 8983322 a 8983323); Tereza Pereira de Assis (Id. 8983324 a 8983325).

Acrescente-se as informações da médica que comandou os procedimentos cirúrgicos Leda do Carmo Oliveira (Id. 8983327 a 8983340), a qual, em síntese, declara: que a Secretária de Saúde do Município, chamada Rejane, foi quem a contratou; que, na fase preparatória, sua equipe esteve no hospital determinado pela referida Secretária e fez a verificação da documentação sanitária, que estava em ordem, e a triagem dos pacientes; que a esterilização dos instrumentos cirúrgicos – levados pela médica – foi realizada pela equipe do hospital; que a equipe de cirurgia foi composta por duas auxiliares técnicas do hospital, uma auxiliar técnica da médica, um médico (Dr. Emílio) e um anestesista (Dr. Marcelo); que, no quarto dia do pós operatório, foi procurada pelo Sr. Ademar queixando-se do olho operado, quando constatou a inflamação (endoftalmite); que procedeu aplicação de antibiótico, por meio de injeção intravítrea, nos olhos dos pacientes que apresentaram tal inflamação; que o resultado do exame de cultura realizado nos pacientes foi conclusivo para a bactéria pseudomonas, causada por infecção hospitalar; que os primeiros acompanhamentos foram realizados às expensas dos próprios médicos; que a Secretária de Saúde do Município foi advertida de que os pacientes precisavam de urgente cirurgia de vitrectomia, conforme parecer do Dr. Tarcísio Guerra (retinólogo); que a Secretária de saúde informou que a Prefeita havia dado ordem para que tal cirurgia fosse feita via SUS e os pacientes foram encaminhados pelo Município à Clínica Cintia Charone, sendo, então, tratados por outros médicos; que, anos depois, a Dra. Leda ficou sabendo que o aparelho de autoclave no qual os instrumentos cirúrgicos haviam sido esterilizados não era do hospital, mas havia sido levado ao hospital pela Secretária de Saúde e que se tratava de um autoclave odontológico.

Constam, nos autos, correspondências (e-mails) entre a Dra. Leda, e a Secretária Municipal de Saúde, Sra. Rejane Brandão, em que a médica solicita análise de cultura na autoclave do hospital para saber a origem da infecção e adverte sobre a necessidade urgente das cirurgias de vitrectomia para melhora da visão dos pacientes; bem ainda informa que os pacientes não compareceram para realização da cirurgia (Id. 8983210 - Pág. 6 - 8983211 - Pág. 1). Essa troca de mensagens somada aos relatos dos pacientes de que teriam sido encaminhados para a Clínica Cintia Charone confirmam o depoimento da médica de que o Município retirou os pacientes do tratamento especificado pela profissional e que os pacientes não foram submetidos à cirurgia corretiva indicada.

Ressalto que as sindicâncias e o processo ético profissional instaurados pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará concluem pela ausência de negligência, imperícia ou imprudência dos médicos tanto na execução das cirurgias, quanto nos procedimentos pós cirúrgicos (Id. 8983200 a 8983209).

Assim, entendo evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta do ente municipal e os danos experimentados pelos representados, que foram submetidos a cirurgias de catarata, em mutirão de cirurgias eletivas executado pela respectiva Secretaria Municipal de Saúde, e sofreram cegueira irreversível por conta de complicações do procedimento cirúrgico. Tais elementos demonstram, de forma inequívoca, caracterizada a responsabilidade objetiva do Município, a qual não depende da demonstração de culpa ou da averiguação ilicitude do comportamento lesivo.

No contexto da responsabilidade civil objetiva, cabia ao ente público provar a existência de situação que afastasse ou atenuasse seu dever de indenizar (culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior, fato de terceiro ou culpa concorrente). Verifica-se, pela instrução processual, que o apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório em demonstrar a existência de excludente ou de causa atenuante de responsabilidade; devendo, portanto, responder pelos danos experimentados pelas vítimas da ação municipal.

Comprovado o nexo causal entre o evento promovido pelo Município (Mutirão da Catarata) e o dano suportado pelas vítimas (cegueira), resta caracterizada a responsabilidade objetiva do ente público, consagrada no § 6º do artigo 37 da Constituição Federal; cabendo-lhe, então, indenizar os autores pelo abalo físico e moral suportado.

Deixo para apreciar o quantum indenizatório após o exame das razões recursais do Hospital, o que passo a proceder.

RECURSO DE APELAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MIGUEL S/C LTDA

O Hospital/apelante, em suas razões, alega que o espaço do hospital foi cedido ao Município gratuitamente, para realização de cirurgia eletiva no “mutirão da catarata”, sendo, os atos, praticados exclusivamente pela equipe contratada e servidores municipais; não havendo, portanto, nexo causal entre sua conduta e o dano alegado, pelo que deve ser afastada sua responsabilidade objetiva do hospital, a teor do REsp 908.359/SC, considerando a ocorrência de erro médico. Pugna, de forma alternativa, pela redução do valor da indenização para um salário mínimo a cada vítima.

Da responsabilidade do Hospital

O apelante apresenta o julgado no REsp 908.359/SC, para validar a tese de que a responsabilidade seria dos médicos e não do estabelecimento hospitalar. Afasto a aplicação do precedente, porquanto, além de persuasivo e não vinculante, tal julgado trata de relação contratual consumerista entre médico e paciente em que fora constatado erro médico e, por consequência, estabelecida a obrigação de indenizar do profissional e excluído o hospital.

No caso, não há comprovação de erro médico e tem-se o hospital como prestador de serviço público, pois seu centro cirúrgico foi disponibilizado para a realização de cirurgias no evento “mutirão de catarata” do Município. Embora o hospital alegue que somente cedeu o bloco cirúrgico para o ente municipal, sua atuação não pode ser descartada, porquanto caracterizada a parceria das duas entidades para a efetiva prestação de serviço público, cuja finalidade é atender necessidades da sociedade.

Os autos não esclarecem sobre a existência de compensação financeira do hospital pelo uso da sala de cirurgia; essa circunstância, porém, não o exime do dever de zelar pela ordem, legalidade e regularidade de todo o procedimento, o que envolve também os eventos de esterilização de instrumentos e cirurgias efetuados dentro de suas dependências, pois possui obrigação de garantir a integridade da saúde dos pacientes.

Tal conduta não foi adotada pelo hospital apelante. É o que se depreende do relato de sua Diretora Técnica, Dra. Astrid Maria da Cruz Silva, que insistiu na tese de que o hospital apenas teria cedido o bloco cirúrgico para que a Prefeitura realizasse cirurgias de catarata, embora o estabelecimento não tivesse qualquer experiência nessa área, ou sequer houvesse se preocupado em fiscalizar a regularidade dos procedimentos cirúrgicos que estavam sendo realizados nas suas dependências.

A responsabilidade objetiva do ente privado que presta serviço público é estabelecida tanto pela Constituição Federal (Art. 37, § 6º) quanto pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 14). A sentença em exame conclui pela aplicação do mandamento constitucional à espécie, tendo em vista a natureza
uti universi
do serviço público prestado (execução de atividades de saúde). Transcrevo trecho do decisum
a quo
:

“RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL PARTICULAR CONVENIADO:

Quanto à responsabilidade do Hospital MATERNIDADE SÃO MIGUEL SS/LTDA, imperioso destacar, antes de tudo, que a despeito de eventual responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não estão presentes aqui os elementos configuradores da relação de consumo. Conforme melhor doutrina, os serviços prestados a título uti singuli, cujos beneficiários podem ser individualizados, merecem tratamento das regras previstas no CDC. De outro giro, caso o serviço seja uti universi, aquele remunerado mediante impostos, como no caso deste processo, deve-se afastar as normas de consumo. Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald são ainda mais claros:

Em se tratando de serviços públicos, nem todos atraem a aplicação do CDC. Apenas serão objeto de relação de consumo aqueles prestados mediante contraprestação específica. O usuário, desse modo, precisa ser individualizado (uti singuli). Devem, ainda, ser remunerados contratualmente por tarifa ou preço público. Desse modo, os danos sofridos pelos cidadãos usuários de hospitais públicos ou postos de saúde estão fora da órbita das relações de consumo. (Curso de direito civil: responsabilidade civil. 5ª ed. Salvador: JusPodivm, 2018. p. 821) (grifou-se).

O STJ adotou o mesmo entendimento ao julgar qual o prazo prescricional aplicável em ação de indenização envolvendo caso idêntico:

A participação complementar da iniciativa privada - seja das pessoas jurídicas, seja dos respectivos profissionais - na execução de atividades de saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal (uti universi), o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC. Logo, não se aplica o prazo prescricional do art. 27 do CDC, mas sim o do art. 1º-C da Lei nº 9.494/97. Obs: na prática, não muda nada quanto ao prazo porque tanto o art. 27 como o art. 1º-C preveem o prazo de 5 anos. STJ. 3ª Turma. REsp 1771169-SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 26/05/2020 (Info 672).

Destas premissas conclui-se que sendo o serviço prestado pelo hospital um serviço público, e não sendo aplicável o CDC, as regras que devem reger as relações inerentes a este serviço são atinentes ao regime jurídico de direito público.

Tanto se aplica o regime jurídico de direito público nesses casos, que até mesmo o prazo prescricional adotado para pleitear indenização é aquele previsto no artigo 1º-C da Lei 9.494/97, e não o previsto no Código Civil, conforme decisão acima colacionada. O STJ tem diversos entendimentos sobre o caso:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. HOSPITAL PRIVADO. ATENDIMENTO CUSTEADO PELO SUS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - A jurisprudência desta Corte considera que, quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal. III - Considerando que o funcionamento do SUS, a responsabilidade dos hospitais privados conveniados por danos decorrentes dos serviços neles prestados é objetiva e independe da demonstração de culpa dos profissionais médicos envolvidos no atendimento. IV - Rever tal entendimento, com o objetivo de acolher a pretensão recursal, o estabelecimento de indenização pelo dano moral sofrido, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte. V - É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder aocotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas. VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.VIII - Agravo Interno improvido.

Há, inclusive, decisão do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o hospital que realiza convênio com o Poder Público desempenha verdadeiro múnus público: O hospital privado que, mediante convênio, se credencia para exercer atividade de relevância pública, recebendo, em contrapartida, remuneração dos cofres públicos, passa a desempenhar o múnus público. O mesmo acontecendo com o profissional da medicina que, diretamente, se obriga com o SUS. STF. 2ª Turma. RHC 90.523, julgado em 19/04/2011.

Dessa forma, afastando-se o CDC e entendendo-se tratar-se de serviço público o múnus desempenhado pelo Hospital, bem como considerando que o artigo 37, p6º prevê a responsabilidade objetiva tanto para o ente federativo quanto para as pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviço público, devemos analisar tão somente os elementos necessários a esta espécie de responsabilidade civil, quais sejam, o dano e o nexo causal. Quanto ao dano, qual seja, cegueira ocasionada aos substituídos processuais, não há dúvida a respeito, mostrando-se fato incontroverso. Quanto ao nexo causal, evidente a participação do Hospital, tendo sua conduta integrada a realização do serviço público do qual decorreram as lesões.

Não é demais esclarecer mais uma vez, que não se deve analisar aqui qualquer elemento subjetivo da responsabilidade civil do Hospital, uma vez que este responde de forma objetiva, nos moldes do artigo 37, p 6º.

Ainda que assim não fosse, verifico que houve participação direta do Hospital MATERNIDADE SÃO MIGUEL SS/LTDA na realização das citadas cirurgias, na medida em que firmou ajuste para que fosse fornecida a sala cirúrgica, além de ter recebido valores pecuniários como contraprestação, conforme fls. 48.

É pedra angular em todo o ordenamento jurídico que, salvo raras exceções, àquele a quem é dado eventual bônus, deve igualmente arcar com eventuais ônus. Aliás esse é o raciocínio da responsabilidade solidária (no âmbito do CDC) existente entre toda a cadeia de fornecedores por qualquer vício no produto ou serviço, sob pena, a rigor, de enriquecimento sem causa. Nada impede o mesmo raciocínio no caso presente nos autos. Não está aqui, este juízo, a firmar presunções de quais atos ilícitos efetivamente foram praticados pelo Hospital, mas sim que, por responder de forma objetiva, é seu o ônus de comprovar eventual excludente apta a descaracterizar sua responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, ou ainda caso fortuito ou força maior, ônus este do qual não se desincumbiu.

Não se pode alegar ainda, que é preciso demonstrar de forma precisa e individualizada qual o ato em específico praticado pelo hospital que gerou o infortúnio, a fim de evidenciar o liame entre a conduta e o dano. Ora, foram vários os atos praticados pelo hospital, de modo que a sua responsabilidade se origina da própria atividade desempenhada, isto é, o próprio exercício do serviço prestado engloba o risco de eventuais danos. É essa a essência da teoria do risco administrativo: quem presta uma determinada atividade, deve assumir os riscos dela provenientes. Daí exsurge o nexo causal, entre o serviço prestado pelo hospital e o dano ocasionado. Dessa forma, entendo que o hospital MATERNIDADE SÃO MIGUEL SSA/LTDA deve ser responsabilizado, de forma objetiva, pelos danos causados aos munícipes lesados de Augusto Corrêa, uma vez que sua atuação caracterizou a prestação de serviço público, estando caracterizado seus pressuposto (dano e nexo causal) conforme regência do artigo 37, p 6º da CF.”

De fato, o caso atrai a incidência da responsabilidade objetiva constitucionalmente estabelecida, tendo em vista a relação de parceria entre o hospital e o Município.

É que o mutirão de catarata gerenciado pelo Município de Augusto Corrêa (projeto ao Id. 8983059 - Pág. 5-6; 8983060 - Pág. 1; 8983061 - Pág. 1-4) fazia parte de um macroprojeto de atendimento da população carente formalizado por meio da Portaria nº 1.340/2012 do Ministério da Saúde. Essa norma definiu estratégia de aumento do acesso aos procedimentos cirúrgicos eletivos no âmbito do SUS, estabelecendo o valor do investimento para custeio dos procedimentos e os repasses aos Estados, Distritos e Municípios (Id. 8983057 - Pág. 8; 8983058 - Pág. 1-4; 8983059 - Pág. 1-4).

O Município contratou o corpo médico e o hospital para realização das cirurgias. Ao aceitar a parceria, o estabelecimento hospitalar se pôs na condição de prestador de serviço público; atraindo, assim, o ônus da atividade, qual seja o risco administrativo e a responsabilidade objetiva, a teor do que dispõe o texto constitucional.

Nesse sentido:

“RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. MORTE DE PACIENTE ATENDIDO EM HOSPITAL PARTICULAR CONVENIADO AO SUS. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS MÉDICOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO INDIVISÍVEL E UNIVERSAL (UTI UNIVERSI). NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. ART. 1º-C DA LEI 9.494/97. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ALEGADA MÁ VALORAÇÃO DA PROVA. CULPA DOS MÉDICOS E CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL. SÚMULA 07/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de compensação de dano moral ajuizada em 06/09/2011, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 16/03/2018, 10/04/2018 e 13/04/2018, e atribuídos ao gabinete em 25/10/2018. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre: (i) a prescrição da pretensão deduzida, relativa à responsabilidade civil dos médicos pela morte do paciente, em atendimento custeado pelo SUS; (ii) a valoração da prova quanto à culpa dos médicos e à caracterização do dano moral; (iii) o valor arbitrado a título de compensação do dano moral. 3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram como o Tribunal de origem ofendeu os dispositivos legais indicados, o que importa na inviabilidade do recurso especial (súm. 284/STF). 4. É inviável o recurso especial em que não se aponta violação de qualquer dispositivo infraconstitucional (súm. 284/STF). 5. A mera referência à ocorrência de omissão e contradição, sem demonstrar, concreta e efetivamente, em que consistiriam tais vícios, não é apta a anulação do acórdão por negativa de prestação jurisdicional. 6.
Segundo estabelecem os arts. 196 e seguintes da CF/1988, a saúde, enquanto direito fundamental de todos, é dever do Estado, cabendo à iniciativa privada participar, em caráter complementar (art. 4º, § 2º, da Lei 8.080/1990), do conjunto de ações e serviços que visa a favorecer o acesso universal e igualitário às atividades voltadas a sua promoção, proteção e recuperação, assim constituindo um sistema único - o SUS -, o qual é financiado com recursos do orçamento dos entes federativos. 7. A participação complementar da iniciativa privada na execução de ações e serviços de saúde se formaliza mediante contrato ou convênio com a administração pública ( parágrafo único do art. 24 da Lei 8.080/1990), nos termos da Lei 8.666/1990 (art. 5º da Portaria nº 2.657/2016 do Ministério da Saúde), utilizando-se como referência, para efeito de remuneração, a Tabela de Procedimentos do SUS (§ 6º do art. 3º da Portaria nº 2.657/2016 do Ministério da Saúde). 8. Quando prestado diretamente pelo Estado, no âmbito de seus hospitais ou postos de saúde, ou quando delegado à iniciativa privada, por convênio ou contrato com a administração pública, para prestá-lo às expensas do SUS, o serviço de saúde constitui serviço público social. 9. A participação complementar da iniciativa privada - seja das pessoas jurídicas, seja dos respectivos profissionais - na execução de atividades de saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal (uti universi), o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC
. 10. Hipótese em que tem aplicação o art. 1º-C da Lei 9.494/97, segundo o qual prescreverá em cinco anos o direito de obter indenização dos danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. 11. Não há como alterar as conclusões do Tribunal de origem, relativas à configuração da conduta culposa dos médicos e à caracterização do dano moral, sem o vedado reexame de fatos e provas (súmula 07/STJ). 12. As circunstâncias que levam o Tribunal de origem a fixar o valor da condenação a título de compensação por dano moral são de caráter personalíssimo, de modo que, ainda que haja grande semelhança nas características externas e objetivas, no aspecto subjetivo, os acórdãos serão sempre distintos, o que impossibilita a comparação para efeito de configuração da divergência, com outras decisões assemelhadas. Precedentes. 13. Entre os acórdãos trazidos à colação, não há o necessário cotejo analítico nem a comprovação da similitude fática, elementos indispensáveis à demonstração da divergência (arts. 1.029, § 1º, do CPC/15 e 255, § 1º, do RISTJ). 14. Recurso especial de JOSÉ ARNALDO DE SOUZA e RITA DE CASSIA MORAIS DE MENDONÇA não conhecidos. Recurso especial de RODRIGO HENRIQUE CANABARRO FERNANDES conhecido e desprovido.

(STJ - REsp: 1771169 SC 2018/0258615-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2020)”

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - HOSPITAL PRIVADO - ATENDIMENTO MÉDICO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO
- PROVA PERICIAL - ERRO MÉDICO NÃO CONSTATADO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - SENTENÇA MANTIDA. -
O atendimento prestado por hospital privado vinculado ao SUS - Sistema Único de Saúde - não caracteriza relação de consumo, sendo, pois, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor - De todo modo, a Instituição de Saúde se submete à responsabilidade objetiva constitucional do prestador de serviço público, com fundamento no artigo 37, § 6º da Constituição da Republica
- Comprovando-se, por prova pericial, que não houve falha no atendimento médico prestado, rompe-se o nexo de causalidade, de modo a impedir a responsabilidade civil da parte ré - Recurso não provido. Sentença mantida.

(TJ-MG - AC: 10000222321564001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 18/10/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2022)”

No caso, a cegueira dos pacientes foi causada por uma superbactéria chamada pseudomonas, resultante de infecção hospitalar. Segundo a própria opinião da Diretora Clínica do Hospital, Dra. Astrid Maria Cunha, a infecção ocorreu devido à má esterilização dos instrumentos cirúrgicos, procedimento feito dentro do centro de esterilização do Hospital.

Conforme apregoa a lei 9.431/1997, os hospitais brasileiros são obrigados a manter um Programa de Controle de Infecções Hospitalares (PCIH), criando Comissões próprias para rigoroso controle das ocorrências e visando a assegurar que as instituições de saúde disponibilizem infraestrutura adequada (in
https://www.migalhas.com.br/depeso/352705/a-responsabilidade-civil-dos-hospitais-em-casos-de-infeccao-hospitalar
).

Por certo, um nosocômio não pode se dizer alheio aos procedimentos que ocorrem dentro de suas dependências, tal omissão, sem dúvida, tem nexo de causalidade com o evento danoso ocorrido com os representados. Não há elemento que afaste a responsabilidade objetiva do Hospital.

Do quantum indenizatório

O Município e o Hospital foram condenados, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e estéticos às vítimas do evento. Os danos morais fixados em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e os últimos a serem apurados na fase de liquidação de sentença.

A irresignação dos recorrentes, neste ponto, resume-se ao valor do dano moral estabelecido.

A indenização por dano moral não deve ter somente um caráter compensatório e pedagógico, mas também punitivo, de modo se tentar fazer com que o causador do dano não seja reincidente. A admissão do caráter punitivo do dano moral por ser exemplificada no seguinte julgado do STJ:

“PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. REVISÃO. SÚMULA 07/STJ.

1. O acórdão recorrido, com base na análise dos fatos e das provas, concluiu que ficou configurado o dano moral a ensejar reparação e,
considerando o ato ilícito praticado, o potencial econômico da ofensora,
o caráter punitivo-compensatório da indenização
e os parâmetros adotados em casos semelhantes, manteve o valor fixado na sentença.

2. Se o valor dos danos morais se ajusta aos parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, como na espécie, a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, a fim de acolher a pretensão da agravante de afastar ou reduzir a condenação por tais danos, torna-se tarefa inviável de ser realizada na via do recurso especial, por força do óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 132.553/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 23/04/2012).”

As relações sociais devem ser permeadas pela boa-fé objetiva, a qual corresponde a um padrão ético de conduta destinada a evitar a e a solucionar conflitos. Assim, sendo os réus objetivamente responsáveis pelo evento danoso, o padrão ético de conduta que se espera é que houvessem envidado esforços para promover a devida reparação às vítimas, sem a necessidade de se instaurar ou de se prolongar uma demanda judicial, o que não se verificou no presente processo, já que os apelantes continuam por tentar se esquivar de suas responsabilidades.

A inobservância desse padrão ético inerente à boa-fé também deve ser levado em consideração na fixação do
quantum
aqui discutido, de modo a se deixar claro, pelo valor arbitrado, que eventuais demoras na tramitação de processos jamais podem constituir fator de vantagem para aqueles que possuem o claro dever de reparar um dano.

Diante das considerações acima, mantenho o valor da indenização por danos morais estabelecido pelo juízo
a quo
, correspondente à quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser pago a cada vítima, de forma solidária pelos apelantes, valor que está em conformidade com os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, pois, conforme já exposto, os representados foram submetidos a considerável sofrimento decorrente da perda de visão, de forma tão inesperada como aconteceu.

Pelo exposto
, deixo de conhecer do reexame necessário e conheço dos recursos de apelação, porém nego provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém (Pa), 20 de março de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 31/03/2023